Tribunal: STF
Processo: Rcl 49088
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Orcali Serviços de Limpeza Ltda. em face de decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Joinville que, nos autos do Processo nº 0000394- 24.2021.5.12.0030, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral). 



    A reclamante informa que é demandada em ação trabalhista a pagar o adicional de insalubridade calculado em grau máximo a Franciele Aparecida Drosda. Aduz, entretanto, que o direito ao referido percentual não é devido, “haja vista que as Convenções Coletivas da Categoria, previram o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%)”. 



    Relata que requereu o sobrestamento do feito na origem, com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia do Tema 1046 RG, o qual foi indeferido, sem qualquer justificativa, pela autoridade reclamada. 



    Argumenta que “é nítido o debate acerca da validade ou não das normas coletivas de trabalho, eis que a Reclamante já percebeu, durante toda a contratualidade, o competente adicional de insalubridade em grau médio, como estabelecido em Convenção Coletiva”. 



    Defende que o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0000394-24.2021.5.12.0030 constitui violação à autoridade do STF, razão pela qual requer que seja julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão da lide na origem até que seja fixada a tese no Tema 1046 da repercussão geral pelo STF.



    Em decisão publicada no dia 7/10/21, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do processo.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 12).



    Devidamente citada, Franciele Aparecida Drosda, beneficiária da decisão reclamada, ofereceu contestação, na qual pugna pela improcedência da ação. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita formulado por Franciele Aparecida Drosda, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RISTF. 



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.



    Cinge-se a questão em saber se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 



    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Entendo que a prescrição constitucional de que trabalhos prestados sob condições especiais sejam remunerados em valor superior àqueles que não apresentam tais características (CF/88, art. 7º, XXIII) não constitui razão que, a priori, suprima a possibilidade de a tese concernente ao Tema 1.046 de repercussão geral granjear segurança jurídica na solução da controvérsia acerca de acordos coletivos que tangenciam os critérios legais para o pagamento desses adicionais.



    Ademais, o direito ao adicional de insalubridade tem assento no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, enquanto a gradação percentual da verba, bem como seus critérios de fixação estão regulados no art. 192 e seguintes da CLT. Não obstante a futura tese de repercussão geral não abarcar a validade de pactos coletivos que afetem o patamar civilizatório constitucionalmente assegurado, a sua hierarquia com relação aos indicadores legais desses direitos trabalhistas pertence ao escopo da matéria debatida no ARE nº 1.121.633/GO-RG.



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 0000394-24.2021.5.12.0030 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo da origem no processo em referência nesta reclamatória.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente